Tribunal: TJBA
Processo: 8000034-08.2020.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000034-08.2020.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSE ONILDO FAGUNDES MARQUES e outros

Advogado(s)
:
MANOELBER DE AMORIM BARRETO

APELADO: ADONAI ANDRADE CARNEIRO

Advogado(s)
:
DIEGO DIAS SILVA MATOS SANTOS, TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS POR IRREGULARIDADE FORMAL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO DO VÍCIO PELA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Agravo interno interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração, os quais tinham por objetivo a reforma da decisão que não conheceu de embargos anteriores, por irregularidade formal na sua interposição. O pedido recursal buscava o conhecimento e o acolhimento dos primeiros embargos.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se a parte pode se valer dos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento do mérito para suprir a inobservância das formalidades legais na interposição dos embargos de declaração, após intimação específica para regularização não atendida.

III. Razões de decidir
A instrumentalidade das formas e a primazia da resolução do mérito não autorizam a parte a desrespeitar determinações judiciais ou a descumprir formalidades essenciais, especialmente após ter sido regularmente intimada para sanar o vício e permanecer inerte.
A jurisprudência do TJBA é firme no sentido de que o descumprimento de intimação judicial para correção formal de recurso implica sua inadmissibilidade, não sendo possível invocar princípios gerais como justificativa.

IV. Dispositivo
Recurso conhecido e desprovido.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno nº 8000034-08.2020.8.05.0199.2.AG, tendo, como Agravantes,

JÂNIO OLIVEIRA ROCHA e JOSÉ ONILDO FAGUNDES MARQUES

e, como Agravada,
ADONAI ANDRADE CARNEIRO.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER DO AGRAVO
INTERNO
E
NEG
AR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA